Tribunal: TJSP
Processo: 1032572-56.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Autor que sofreu ruptura do cabo longo do bíceps do braço direito – Tratamento cirúrgico prescrito – Suspensão da cirurgia, após preparo pré-operatório, por falta de material - Pretensão do autor a que seja submetido a procedimento cirúrgico em hospital e médico de sua escolha e de condenação das rés no pagamento de indenização por danos morais e materiais – Falta em parte de

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Autor que sofreu ruptura do cabo longo do bíceps do braço direito – Tratamento cirúrgico prescrito – Suspensão da cirurgia, após preparo pré-operatório, por falta de material - Pretensão do autor a que seja submetido a procedimento cirúrgico em hospital e médico de sua escolha e de condenação das rés no pagamento de indenização por danos morais e materiais – Falta em parte de interesse recursal da corré Bradesco Saúde – Hipótese em que foi determinado na sentença o custeio das despesas médico-hospitalares, nos limites do reembolso previsto no contrato de seguro saúde – Pretensão recursal da seguradora que foi em parte contemplada na sentença – Não conhecimento – Abusividade da conduta da seguradora corré constatada – Dano moral verificado – Indenização devida – Responsabilidade da corré Bradesco por não ter fornecido o material necessário à realização da cirurgia e da corré Rede D'Or por não ter verificado, com antecedência, se todos os materiais estavam presentes antes de preparar o autor para a cirurgia – Valor mantido – Lucros cessantes – Ausência de demonstração de sua ocorrência – Indenização indevida – Recurso da corré Bradesco desprovido na parte conhecida e recursos do autor e da corré Rede D'Or desprovidos.